Tribunal: TJDFT
Processo: 0701988-41.2022.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CORRUPÇÃO DE MENOR. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO SUFICIENTE. ERRO DE TIPO NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. MAIS BENÉFICO. NE REFORMATIO IN PEJUS.

I - Mantém-se a condenação pelo crime de corrupção de menor quando o acervo provatório é firme na comprovação de que o réu cometeu o delito na companhia do menor, não sendo comprovada a tese de que desconhecia a idade do comparsa – erro de tipo.

II - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

III - Aplicado na primeira fase aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima prevista para o tipo, fração mais benéfica que norteadora acima indicada, esta deve ser mantida, em atenção ao princípio ne reformatio in pejus.

IV - Recurso conhecido e desprovido.